Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718587-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT, BRUNO DIAS GALVAO CAVALCANTI, G. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que um dos autores é uma criança, portanto, absolutamente incapaz. Entretanto, o Ministério Público não foi instado a se manifestar nos autos. Assim, para evitar futura alegação de nulidade, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora